Tribunal: TJSP
Processo: 1041728-15.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
r n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1041728-15.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2021; Data de Registro: 09/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

09/01/2021

Data de publicação:

09/01/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– A

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1041728-15.2018.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Olga
Color Spa Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.290
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1041728-15.2018.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: OLGA COLOR SPA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
Apreciada pelas Cortes Superiores controvérsia submetida à
sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao
Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a
pretensão recursal veiculada nos recursos excepcionais e a tese
repetitiva fixada (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG Tema n. 272/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 01/28 - 50002) contra decisão
que em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. no 1.148.444/MG, e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
3
ao negar seguimento ao Recurso Especial, adentrou no mérito do recurso,
não tendo se limitado à análise dos requisitos de admissibilidade recursal.
Sustentou que o adquirente de boa-fé de mercadorias sujeitas à
incidência do ICMS não pode ser penalizado por desconhecer
irregularidades do vendedor, uma vez que contava com inscrição estadual
ativa e documentos ficais com todas as formalidades necessárias à
produção de efeitos jurídicos.
Aduziu, ainda, serem idôneos os documentos fiscais da empresa
RECIBRAS que foram considerados suficientes pelo MM. Juízo de
primeiro grau ao reconhecimento da boa-fé da Agravante, dispensando a
prova pericial por esta requerida.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, não vinga a alegação de usurpação da competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código de
Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da Reclamação
no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto processual
civil (CPC/15) à semelhança do que já ocorria na vigência do
CPC/73 outorgou ao Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal
de origem competência para negar seguimento aos recursos
extraordinários (a) que discutam questões em relação às quais o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou (b) que tenham sido interpostos contra
acórdãos que estejam em conformidade com a tese fixada em
repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”), ou, ainda, para
determinar o sobrestamento daquelas impugnações recursais que
versem sobre litígio de caráter repetitivo ainda não decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III). (Rcl 30887 AgR,
Relator(a): Segunda Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-132 DIVULG 17-06-2019 PUBLIC 18-06-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
4
Isso significa que, uma vez apreciada pelas Cortes Superiores a
controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral
(seja para manifestar-se sobre a existência de repercussão geral da
matéria, seja para examinar o próprio mérito da demanda), incumbe ao
Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido, com fundamento
nos poderes processuais de que se acha investido (CPC, art. 1.030, I a III),
ou ao órgão colegiado competente do Tribunal de origem (CPC, art. 1.030,
§ 2o), proceder à análise individualizada, em cada caso, em torno da
pertinência e da compatibilidade entre a pretensão recursal veiculada no
apelo extremo e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta
Suprema Corte.
Nesse passo, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão agravada
de seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente a ICMS - Aproveitamento -
Boa-fé - Inidoneidade, no julgamento do REsp no 1.148.444/MG,
Tema 272 do STJ, de 14/04/2010, publicada no DJe de
27/04/2010, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS
pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de
sua publicação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
5
pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de
mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora)
tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação. 2. A responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à
assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de
idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à
espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza extensão dos efeitos do ato.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Considerando todos os elementos acima apontados, verifica-se
que não ficou demonstrado nos autos que as operações
comerciais ocorreram da forma por indicada pela autora.
Importa dizer que não cabe ao Fisco o ônus de contestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
6
existência ou não das operações autuadas. É o contribuinte que
deve demonstrar, de forma extreme de dúvidas, a veracidade
destas para que se repute que agiu de boa-fé em relação ao
creditamento de ICMS.
Ora, a veracidade ou não das operações atuadas é elemento
central para demonstrar o direito alegado pela autora, qual seja,
que estava de boa-fé quando das aquisições autuadas de sorte
que faria jus ao creditamento tido como indevido pelo Fisco, nos
termos do entendimento firmado no REsp 1.148.444/MG. Em
assim sendo, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 é à autora
que recai o ônus de demonstrar tal assertiva (veracidade de ditas
operações autuadas, que deram azo ao executivo fiscal
vergastado).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois
está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
A alegação da agravante referente à análise do conjunto
probatório apresentado nos autos e que comprovam a sua boa-fé mereceu
capítulo próprio na decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do
recurso especial apresentado, porquanto não abarcada na tese jurídica
aplicada e ora mantida (Tema 272). Tal irresignação desafiou o agravo de
fls. 779/801, fundado do art. 1.042 do Código de Processo Civil, cuja
competência para apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parcela da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041728-15.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 50.290
7
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 779/801).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)